Tribunal: TJDFT
Processo: 0742841-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do CPC, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva.
2. Apesar de competir à parte, precipuamente, a tarefa de diligenciar, com vistas a localizar bens aptos à satisfação da dívida, não parece razoável decisão que nega expedição de ofício às instituições públicas e privadas, de modo a não representar a completa frustração do direito do credor.
3. Havendo nos autos elementos comprovatórios do desinteresse e recalcitrância do devedor em realizar o pagamento da dívida, resta plausível a expedição de ofício às Administradoras de Consórcio para a verificação da existência de eventuais cotas de consórcio em nome do agravado, estando de acordo com o princípio da cooperação.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.